Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZAÇÃO. ART. 485, INCISO III e §1°, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado via Diário Eletrônico e a intimação pessoal da parte no endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2. Apelação conhecida e desprovida.